Tribunal: TJSP
Processo: 2056496-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: vislumbre circunstâncias que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte interessada para a apresentação de documentos que demonstrem o referido status. Tendo em vista a condição de desempregada e a documentação anexada aos autos, houve preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, não elidido, in casu, pela assistência por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC) - Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido, para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056496-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADA – DEFERIMENTO APENAS PARCIAL DO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO – ACOLHIMENTO - A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do referido dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias que afastem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADA – DEFERIMENTO APENAS PARCIAL DO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO – ACOLHIMENTO - A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do referido dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte interessada para a apresentação de documentos que demonstrem o referido status. Tendo em vista a condição de desempregada e a documentação anexada aos autos, houve preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, não elidido, in casu, pela assistência por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC) - Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido, para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056496-20.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
ALESSANDRA BAIDA MARINA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056496-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1658
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056496-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALESSANDRA BAIDA MARINA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ORIGEM: JOSÉ BONIFÁCIO 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: TIAGO OCTAVIANI
Voto n. 1658
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA FÍSICA
DESEMPREGADA
DEFERIMENTO
APENAS PARCIAL DO BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE -
REFORMA DA DECISÃO ACOLHIMENTO - A presunção de
veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC denota natureza
relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do referido
dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias
que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à
parte interessada para a apresentação de documentos que
demonstrem o referido status. Tendo em vista a condição de
desempregada e a documentação anexada aos autos, houve
preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da
gratuidade, não elidido, in casu, pela assistência por advogado
particular (art. 99, §4o, do CPC) - Entendimento em consonância
com a jurisprudência desta Corte de Justiça Decisão reformada -
Recurso provido, para concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça à agravante.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de
preparo, interposto contra a r. decisão às fls. 87/88 da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais no
1002601-53.2019.8.26.0306, ajuizada pela agravante, que deferiu parcialmente a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o pagamento das
custas, sob pena de extinção do feito.
Aduz a agravante, em síntese, que não dispõe de condições
para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e
de sua família. Argumenta que foi comprovada a situação de miserabilidade, pois se
encontra desempregada. Requer, assim, a reforma da decisão, para o deferimento dos
benefícios da justiça gratuita.
O recurso foi processado no duplo efeito (fls. 21/22).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056496-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1658
3
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do artigo 1.072,
III, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos artigos 2o, 3o, 4o, 6o,
7o, 11o, 12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil
estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das
despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota
natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando
subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz,
entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa
presunção e nem depende de manifestação da parte contrária
para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos
ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da
assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a
parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua
necessidade de contar com a prerrogativa processual” (Manual
de Direito Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016,
p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a
comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando,
pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre
como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade
duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção
de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056496-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1658
4
medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que
não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil
econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de
transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas
intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988;
Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova,
Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da
Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso comporta
provimento.
Com efeito, ao examinar os autos, verifico que a agravante
alega e comprova estar desempregada, razão pela qual afirma não ter declarado
imposto de renda nos últimos exercícios. Ademais, os extratos de sua conta bancária
revelam movimentações de valores módicos e saldo negativo.
Com fundamento nessas circunstâncias, conclui-se que a
agravante não evidencia condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento.
A propósito, este é o entendimento da jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Assistência judiciária gratuita Presunção decorrente da
declaração, ainda não infirmada Concessão Recurso provido.
[...] No caso, a agravante, alegando estar desempregada, juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056496-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1658
5
cópias: da declaração de hipossuficiência de fls. 16 (dos autos
principais); da declaração de isenção de Imposto de Renda de
fls. 19/21 (dos autos principais); da carteira de trabalho de fls.
22/25; dos demonstrativos da Receita Federal de fls. 26/28
(dos autos principais); do comprovante de situação cadastral
no CPF; de questionário socioeconômico (fls. 30 dos autos
principais) e de declaração de renda (fls. 32/33 dos autos
principais), documentos estes que indicam não possuir a
autora, condições de arcar com as custas do processo, sem
prejuízo de seu sustento. De mister, portanto, a concessão da
gratuidade processual, porquanto não há qualquer outro
requisito legal a ser preenchido para a concessão do benefício,
não havendo indício algum que importe em fundada razão ao
seu indeferimento [...]” (A. I. no 2098225-60.2019.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
16-05-2019, v. u.).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA
ONDE SE BUSCA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE PROCESSUAL CABIMENTO Considerando
que a documentação acostada com o recurso de apelação
demonstra a hipossuficiência econômica da autora para arcar
com custas e despesas processuais do feito, é o caso de lhe
serem concedidos os benefícios da gratuidade processual,
porquanto presentes os elementos autorizadores para aplicação
do preceito constitucional estabelecido no Art. 5o, inc.
LXXIV. Preliminar acolhida. [...] No caso dos autos,
acompanhou o presente recurso cópia da carteira de trabalho
da apelante, onde consta estar desempregada (fls. 179/185), o
que corrobora com sua alegação de que não possui recursos
financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais
sem penalizar a subsistência própria ou da sua família, razão
pela qual devem ser concedidos à autora os benefícios da
gratuidade
processual
[...]”
(APEL.
No
1042490-71.2016.8.26.0224, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Walter Fonseca, j. 14-06-2018, v. u.).
“JUSTIÇA
GRATUITA
CONCESSÃO
-
Pedido
de
habilitação de crédito trabalhista Decisão que indefere o
benefício da gratuidade processual ao habilitante Recorrente
que está desempregado Benefício da gratuidade processual que
deve ser concedido - RECURSO PROVIDO.” (A. I. no
2193468-65.2018.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056496-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1658
6
Empresarial, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 15-05-2019, v. u.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA GRATUIDADE PROCESSUAL
PESSOA FÍSICA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO
FINANCEIRA COMPROVADA. No caso em tela, mais do
que afirmar que faz jus ao benefício da gratuidade processual,
a Agravante também comprovou a insuficiência de recursos,
uma vez que trouxe aos autos declaração de hipossuficiência
econômica e isenção de entrega da declaração de imposto de
renda (fl. 12 dos autos originários), declaração de renda na
qual afirma estar desempregada (fl. 16 dos autos originários),
bem como declaração de regularidade de sua CPF/MF (fls.
18/21 dos autos originários). Tais documentos demonstram
que, ainda que momentaneamente, está impossibilitada de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Razão pela qual, devem ser concedidos os benefícios da
gratuidade processual a Agravante. DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(A.
I.
no
2227442-
93.2018.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Eduardo Siqueira, j. 28-11-2018, v. u.).
Por derradeiro, sobreleva acrescentar, por oportuno, que a
assistência por advogado particular, per se, não constitui motivo para o indeferimento
do benefício (art. 99, §4o, do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para a concessão
da gratuidade processual à agravante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator